Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ETIENE MERLO CHAVES, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Rolim Barbosa contra as decisões Id. 80214295[1] e Id. 82575389[2], proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0085871-24.2003.8.07.0001. A r. decisão Id. 80214295 tem os seguintes termos, in verbis: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA em desfavor de CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA e OUTROS. Este Juízo deferiu a penhora do imóvel descrito por apartamento n° 604, vaga vinculada n° 57, 1° pavimento, Lote 1, Rua 5 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 250643 perante o 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, de propriedade do Executado JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, nos termos da Decisão de Id. n. 76231544. O Executado JULIO CESAR PEREIRA MARTINS apresentou Impugnação à Penhora, aduzindo que o imóvel penhorado é bem de família. Intimada, a Credora requereu a manutenção da penhora e prosseguimento dos atos de expropriação, ante a ausência de comprovação de que o Executado reside no imóvel com seu núcleo familiar. Ainda, a Credora pleiteou a condenação do ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO à multa de 5% do valor atualizado da presente execução, por configurar ato de desobediência à Decisão de Id. n. 74861188 ato atentatório à dignidade da justiça. O Executado JULIO CESAR PEREIRA MARTINS juntou novos documentos, a fim de comprovar a alegação de que o imóvel penhorado é bem de família. O ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO apresentou manifestação, nos termos da petição de Id. n. 79497468. Aduz que ainda não houve a nomeação de Inventariante no processo de Inventário, sendo que Etiene Merlo Chaves atua apenas como Administradora Provisória, de modo que não tem acesso a diversos documentos. Sustenta que ainda não houve apresentação da relação de bens no processo de Inventário. Informa a localização dos seguintes bens do de cujus: a) a lancha ELVIS – número da inscrição 4010821108, Motorboat; b) aeronave Matrícula – PP – ZGB – Número de Série FVE – 189, Modelo RV-10; c) apartamento 603 do Bloco A da SQSW 1010, do SHCSW – Brasília, matrícula no. 78494 – Cartório do 1o. Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; d) apartamento em Vila Velha – Espírito Santo. Avn Estud José Julio de Souza – Praia de Itaparica – CEP 29102010; e) duas tutelas provisórias concedidas a favor do falecido, realizando a prenotação de bloqueio das matrículas dos imóveis – matrícula 297927. Apartamento 1711 e apartamento 1712 matrícula 297928 – processo no. 0704671-56.2019.8.07.0012; e f) penhora sobre os direitos decorrentes da compra e venda de um imóvel localizado na QNH 09 lote 35 – Taguatinga/DF nos autos do processo que tramita perante a 11a. Vara Cível de Brasília no. 0037390-44.2014.8.07.0001. Defende que o pagamento das dívidas do Espólio ocorre por meio do Juízo universal onde o inventário estiver tramitando, devendo o credor solicitar a sua habilitação naquele processo. Afirma a necessidade de intervenção do Ministério Público, uma vez que um dos herdeiros do falecido é menor de idade. Por sua vez, a Credora peticiona nos autos requerendo as seguintes medidas: a) a quebra do sigilo fiscal e bancário de ETIENE MERLO CHAVES e dos descendentes do de cujus, ante a probabilidade de ocultação do patrimônio pelo falecido; b) a penhora da cota parte pertencente ao falecido do valor equivalente ao aluguel do imóvel no 101, sito no Bloco “C” da AOS 2, Octogonal, até a satisfação do débito ora exequendo; c) a expedição de ofício à 4a Vara de Família desta Circunscrição Judiciária para que seja informado a este Juízo a exata qualificação dos bens relacionados nos autos do processo 0709457-97.2020.8.07.0016, pertencentes ao Executado GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO; d) a penhora dos seguintes bens pertencentes ao Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro: 1) Ação da Associação Atlética Banco do Brasil no 110103190X; 2) Aeronave Matrícula número 120332, PP-ZGB, Número de Série: FVE – 1891, Modelo RV-10, Ano de Fabricação 2012; 3) Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200. Ainda, a Credora peticiona requerendo a juntada da certidão de prenotação do imóvel de matrícula n. 250643, conforme Termo de Penhora de Id. n. 76808956 e certidão negativa de débitos junto ao GDF, reiterando os termos da resposta à impugnação de Id. n. 78853620. É o relatório do necessário. Decido. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELO EXECUTADO JULIO CESAR PEREIRA MARTINS O Executado JULIO CESAR PEREIRA MARTINS apresentou Impugnação à Penhora aduzindo que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Estabelece o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Da análise da documentação acostada, verifico que o Impugnante JULIO CESAR PEREIRA MARTINS não logrou êxito em comprovar que o apartamento n° 604, vaga vinculada n° 57, 1° pavimento, Lote 1, Rua 5 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 250643 perante o 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, é o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis de Brasília. Assim, não se pode concluir, pelo conjunto probatório, que inexistem outras propriedades de sua titularidade do Impugnante, de modo a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. No caso dos autos, o Impugnante não se desincumbiu do seu ônus, sendo forçoso reconhecer a legalidade na penhora do imóvel. Quanto ao ponto, oportuno colacionar os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão n.1003500, 07017142620168070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA 1 - Compete ao devedor demonstrar, por meio de prova inequívoca, que tem como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar, para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei 8.009/1990 e art. 373, inc. I, do CPC. 2 - A análise das certidões revela que se trata de documentos novos carreados em sede de agravo de instrumento e emitidos após a decisão agravada. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Juízo a quo não teve acesso às referidas informações no momento de sua decisão, ora agravada, em especial porque constituem documentos originais que não fizeram parte dos autos principais. Por essa razão, é vedado a esta instância revisora pronunciar-se a respeito desse tema, diante da possibilidade de incorrer em supressão de instância. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988397, 20160020117593AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 08/02/2017. Pág.: 324/327) Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA A Credora pleiteou a condenação do ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO à multa de 5% do valor atualizado da presente execução, por desobediência à Decisão de Id. n. 74861188 configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Todavia, observo que o ESPÓLIO, intimado, não ficou inerte frente à determinação judicial para a indicar os bens que serão arrolados nos autos do Inventário n. 0703687- 71.2020.8.07.0001. O Executado apresentou petição na qual informa que ainda estão sendo levantados todos os bens de propriedade do de cujus e indica uma aeronave, uma lancha e apartamentos passíveis de penhora. Ademais, ainda não foram arrolados os bens do falecido no processo de Inventário. Nesse contexto, não é possível afirmar que o ESPÓLIO está omitindo informações com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito cobrado na presente demanda, razão pela qual deixo de condenar o ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO ao pagamento de multa. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO afirma a necessidade de intervenção do Ministério Público, uma vez que um dos herdeiros do falecido é menor de idade. Não merece amparo a pretensão do Executado. O ESPÓLIO está regularmente representado neste feito por sua administradora provisória ETIENE MERLO CHAVES, pessoa capaz. Assim, embora o falecido tenha deixado filho menor de idade, este não integra o presente processo e não representa o Devedor, de modo que não há necessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Diante do exposto, indefiro o pedido. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DE ETIENE MERLO CHAVES E DOS DESCENDENTES DO DE CUJUS A Credora requer a quebra do sigilo fiscal e bancário de ETIENE MERLO CHAVES e dos descendentes do de cujus, ante a probabilidade de ocultação do patrimônio pelo falecido. A quebra do sigilo bancário é medida extrema, uma vez que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, devendo ser deferida apenas excepcionalmente. No caso, a Exequente não instruiu o pedido com qualquer indício de que o falecido tenha se utilizado da companheira ou de seus descendentes para ocultar patrimônio. Na falta de indícios mínimos, impõe-se o indeferimento do pedido. PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO A Exequente requer as seguintes penhoras: 1) da cota parte pertencente ao falecido do valor equivalente ao aluguel do imóvel no 101, sito no Bloco “C” da AOS 2, Octogonal; 2) Ação da Associação Atlética Banco do Brasil no 110103190X; 3) Aeronave Matrícula número 120332, PP-ZGB, Número de Série: FVE – 1891, Modelo RV-10, Ano de Fabricação 2012; 4) Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200. Consigno, inicialmente, que o Credor não está obrigado a habilitar seu crédito nos autos da Ação de Inventário, podendo optar por prosseguir com o Cumprimento de Sentença. Cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO ESPÓLIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe reanálise de matéria já decidida em outro recurso. Preclusão consumativa. 2. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõe acerca do pagamento das dívidas do espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do espólio requerer ao Juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2.1 Não se trata de uma obrigatoriedade, como defende o agravante, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643 do mesmo Código, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado. Desta feita, cabível ao credor prosseguir com o Cumprimento de Sentença, ao invés de se habilitar na Ação de Inventário. 3. Realizada a penhora de bens do espólio, cabível a observância do artigo 797 do Código de Processo Civil no momento de expropriação dos bens. No caso de bens imóveis, verifica-se ainda eventual débito condominial e eventual dívida com a Fazenda Pública, a qual tem preferência legal nos produtos da expropriação. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (07248597220208070000 - (0724859-72.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Desembargador Relator Eustáquio de Castro, Data de Julgamento: 01/10/2020, Publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMÓVEL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os agravantes fundamentam seu direito sob o fundamento de que o patrimônio do espólio é o responsável pelo pagamento da dívida deixada pelo de cujus, sendo possível, portanto, o bloqueio na matrícula dos imóveis que fazem parte desta universalidade, ressaltando que tal medida impede a dilapidação dos bens. 2. Tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade ao cumprimento de sentença, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio. 3. Não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, mormente se verificado que o prosseguimento do cumprimento de sentença nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere, o que leva à conclusão da possibilidade de efetivação do bloqueio nas matrículas dos imóveis. Precedentes. 4. Recuso conhecido e provido. Decisão reformada. (07305125520208070000 - (0730512-55.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Desembargador Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1aTurma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2020, Publicado no DJE: 01/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, possível a penhora de bens do ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO neste processo. Com relação ao pedido de penhora da cota parte pertencente ao falecido do valor equivalente ao aluguel do imóvel no 101, sito no Bloco “C” da AOS 2, Octogonal, primeiramente, fica o Exequente intimado para, no prazo de 15 dias úteis: a) juntar cópia da certidão de matrícula atualizada do bem, de modo a comprovar a propriedade do ESPÓLIO; e b) indicar o nome do atual locatário do bem, a fim de possibilitar intimação para juntada do contrato de aluguel. No que tange à penhora da Ação da Associação Atlética Banco do Brasil no 110103190X, é necessário que o Credor junte aos autos os termos do referido título e regulamento da Associação, de modo a possibilitar a análise de sua expressão econômica e penhorabilidade. Assim, fica o Exequente intimado para juntar os termos do título n° 110103190X da Associação Atlética Banco do Brasil e regulamento da referida Associação, no prazo de 15 dias úteis. Por sua vez, o documento de Id. n. 76103321 informa que o falecido GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO era um dos proprietários da Aeronave Matrícula número 120332, PP-ZGB, Número de Série: FVE – 1891, Modelo RV-10, Ano de Fabricação 2012. Nesse contexto, defiro a penhora da Aeronave Matrícula número 120332, PP-ZGB, Número de Série: FVE – 1891, Modelo RV-10, Ano de Fabricação 2012, nos termos do 864 do Código de Processo Civil. Nomeio, como depositário, o Executado ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO. Para que o executado possa continuar operando a aeronave deverá apresentar em juízo o seguro usual contra riscos. À Secretaria para que expeça certidão para registro da penhora, que deverá ser registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro, junto à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. A custódia e guarda da aeronave far-se-á de conformidade com o disposto nos artigos 312 a 315 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Outrossim, o documento de Id. n. 76103305 comprova que o falecido GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO era proprietário da Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200. Assim, defiro a penhora da Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200, nos termos do 864 do Código de Processo Civil. Nomeio, como depositário, o Executado ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO. Para que o executado possa continuar operando a embarcação deverá apresentar em juízo o seguro usual contra riscos. À Secretaria para que expeça certidão para registro da penhora, que deverá ser registrada perante o Tribunal Marítimo, junto à Marinha do Brasil, nos termos da Lei n° 7.652/88. Fica o ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO intimado, por intermédio de seu advogado, acerca das penhoras deferidas, nos termos do artigo 841, §1° do CPC. Ainda, defiro a expedição de ofício à 4a Vara de Família de Brasília para que informe este Juízo os bens relacionados nos autos do processo 0709457-97.2020.8.07.0016, pertencentes ao Executado GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, de modo a instruir o presente processo. Por fim, fica a Exequente intimada para juntar cópia da certidão de matrícula atualizada do imóvel penhorado descrito por apartamento n° 604, vaga vinculada n° 57, 1° pavimento, Lote 1, Rua 5 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 250643 perante o 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, de propriedade do Executado JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, no prazo de 15 dias úteis. Confiro força de Ofício à presente Decisão, cuja cópia deverá ser enviada à 4a Vara de Família de Brasília. Ficam as partes intimadas” Em seguida, a Exequente (Agravante) apresentou a petição Id. 80439192, à qual atribuiu o nomem iuris de “Embargos Declaratórios”, e impugnou a determinação de juntada aos autos dos documentos e informações solicitadas pelo MM. Juízo a quo na decisão Id. 80214295, sob o argumento de que viola o artigo 772, inciso II, do CPC, e renovou o pedido de penhora dos aluguéis relativos ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. A decisão Id. 80956462 rejeitou os “Embargos de Declaração” Id. 80439192. Após, a ora Agravante apresentou a petição intitulada “Embargos Declaratórios” (Id. 81136111), por meio da qual pretendeu a apreciação do pedido de penhora dos aluguéis relativos ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. Sob o fundamento de que os Embargos de Declaração não são o meio processual adequado para deduzir pedido novo, a decisão Id. 82575389 recebeu os Embargos de Declaração Id. 81136111 como simples petição e indeferiu o pedido de penhora dos aluguéis relativos ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603, nos moldes seguintes, in verbis: “ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 80956462. Aduz, em síntese, omissão acerca do pedido de pedido de penhora do aluguel do apartamento 603 do Bloco “A” da SQSW 101, de propriedade do Executado GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de sanar a omissão apontada. Por outro lado, o Executado JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS informou a interposição de Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 80214295. É o relatório do necessário. Decido. Proceda a Secretaria ao descadastramento do Ministério Público, uma vez que o ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO passou a ser representado por Inventariante maior e capaz. ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA opôs Embargos de Declaração contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 80956462, aduzindo, em síntese, omissão acerca do pedido de penhora do aluguel do apartamento 603 do Bloco “A” da SQSW 101, de propriedade do Executado GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO. Ocorre que, consoante restou consignado na Decisão de Id. n. 80956462, os Embargos de Declaração não são o meio processual adequado para deduzir pedido novo. Assim, recebo os Embargos de Declaração de Id. n. 81136111 como simples petição, de modo a apreciar o pedido de penhora do aluguel do apartamento 603 do Bloco “A” da SQSW 101. Não há, nos autos, informação acerca da fixação de aluguéis mensais em favor do ESPÓLIO DE GERALDO BEVICQUA RIBEIRO em razão da utilização do imóvel descrito por apartamento 603, do Bloco “A”, da SQSW 101 pela possível ex companheira do de cujus. Nesse contexto, não é possível determinar a penhora de tais aluguéis, uma vez que, em princípio, não foram arbitrados. Ressalte-se, por oportuno, que o arbitramento de aluguel em favor do ESPÓLIO extrapola o objeto da presente demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido. Com relação ao Agravo de Instrumento interposto pelo Executado JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo conferido à Exequente para cumprir as determinações contidas nas Decisões precedentes. Ficam as partes intimadas”. Irresignada, recorre a Agravante, sustentando estarem presentes na espécie os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da tutela de urgência. Afirma que os documentos anexados aos autos comprovam “o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, assim como atos praticados na gestão da sociedade em desacordo com a lei a autorizar a responsabilização ilimitada dos administradores desta, o que revela a relevância da fundamentação, evidenciando a plausibilidade do direito invocado” (sic). Justifica que “há fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, caso a obrigação descumprida pelos agravados não seja satisfeita, quando se deve considerar também o retardamento de satisfação do crédito exequendo, em descompasso com o postulado que assegura efetividade ao processo”. Alega que a decisão Id. 80956462 violou o disposto no artigo 1.022 do CPC, pois, tendo sido opostos Embargos de Declaração em face da decisão Id. 80214295, com o objetivo de que o Juízo a quo “retificasse” a decisão que determinou à Exequente o fornecimento de dados necessários para a efetivação de atos constritivos a bens indicados para garantir a execução, os declaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que o recurso não se destinava à modificação do julgado. Sustenta que a jurisprudência pátria admite a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Afirma que a decisão Id. 80214295 impôs ônus excessivamente gravoso à Exequente ao determinar a juntada de documentos e informações que possibilitassem a penhora de bens do Executado, sob o argumento de que são inacessíveis à Agravante. Assevera que as referidas informações devem ser requeridas aos Executados, com fundamento nos artigos 6o e 772, inciso III, do CPC. Aduz ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, em evidente violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição, porquanto a decisão Id. 82575389 deixou de analisar o pedido de penhora dos aluguéis referentes ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. Consigna que, nos termos dos artigos 867 e 868 do Código de Processo Civil, é cabível a penhora dos alugueres de bem pertencente a um dos sócios da empresa executada. Argumenta que, ainda que a ex-convivente do Executado tenha direito sobre parte do imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603, é devido o pagamento de aluguéis proporcionais à cota parte do Executado e a penhora desse valor para satisfação da dívida em execução, nos termos estabelecidos nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. Pugna pela inclusão da Sra. Etiene Merlo Chaves no polo passivo da relação processual, apontando vícios na eleição da Agravada para o Conselho Fiscal da pessoa jurídica executada, a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Afirma que não foram localizados bens da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. suficientes para satisfazer a dívida em execução, acrescentando que “a simples inexistência, enfim, de numerário em contas, do ponto de vista de sociedade ativa, é indício eloquente de ocultação e de desvio de patrimônio” (sic). Sustenta, ainda, que a pessoa jurídica executada foi constituída sob a forma de sociedade civil de responsabilidade limitada (art. 1o do Estatuto Social), logo, os integrantes do Conselho Fiscal devem ser equiparados aos sócios e administradores da entidade, conforme preconiza o artigo 1.070 do CC. Alega que a inclusão da agravada Etiene Merlo Chaves no polo passivo da demanda também encontra fundamento no disposto no artigo 1.080 do Código Civil. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja a agravada Etiene Merlo Chaves incluída no polo passivo da relação processual e determinada a quebra dos seus sigilos fiscal e bancário. Requer, ainda, que seja deferida a penhora dos aluguéis referentes ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. No mérito, requer que seja “reconhecida a omissão da decisão agravada, concedendo-lhe efeito modificativo a fim de conferir à parte executada a obrigação de fornecer dados imprescindíveis ao implemento das medidas coercitivas eventualmente necessárias à satisfação do crédito exequendo” (sic). Requer, igualmente, que “seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, anulando-se a decisão ora agravada e determinando-se ao Juízo a quo a análise do pedido concernente à penhora dos alugueis do apartamento 603, do Bloco “A” da SQSW 101.” (sic). Preparo comprovado (Id. 22962294, p. 28 e p. 29). Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de inclusão da agravada Etiene Merlo Chaves no polo passivo da relação processual, por integrar o Conselho Fiscal da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., porque não foi objeto das decisões agravadas, e, consequentemente, sua análise apenas em sede de Agravo de Instrumento configuraria vedada inovação recursal. De fato, da petição Id. 79567102, trazida aos autos de origem pela ora Agravante, verifica-se que não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. para incluir Etiene Merlo Chaves no polo passivo da relação processual e, desse modo, possibilitar que o seu patrimônio pessoal fosse atingido para satisfação da dívida em execução. Na petição Id. 79567102, a Exequente limitou-se a requerer a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos sucessores do executado Geraldo Bevilacqua Ribeiro, dentre os quais se inclui a agravada Etiene Merlo Chaves, sob alegação de suspeita de ocultação de bens, sem suscitar qualquer argumento acerca da responsabilidade pessoal pela dívida em execução decorrente da sua participação no Conselho Fiscal da pessoa jurídica executada. Assim, não tendo pedido de inclusão da agravada Etiene Merlo Chaves no polo passivo da demanda deduzido perante o Juízo de origem, inequívoca é a inovação recursal, o que impossibilita a análise da pretensão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Desse modo, deixo de conhecer do referido pedido e passo à análise dos demais pleitos relacionados à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a aplicação do efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinada a quebra dos sigilos fiscal e bancário da agravada Etiene Merlo Chaves, na condição de herdeira do executado Geraldo Bevilacqua Ribeiro, e, ainda, para que seja deferida a penhora dos aluguéis referentes ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em relação ao pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário da agravada Etiene Merlo Chaves, na condição de herdeira do executado Geraldo Bevilacqua Ribeiro, não há nos autos indícios mínimos de que o devedor falecido tenha se utilizado da ex-companheira ou de seus demais descendentes para ocultar patrimônio ou frustrar a satisfação do crédito em execução. O pagamento das dívidas do espólio tem procedimento próprio regulado pelo Código de Processo Civil, respondendo os herdeiros apenas no limite da quota-parte recebida (artigo 1.997 do Código Civil), de modo que se admite que a execução seja direcionada aos herdeiros, com a determinação de medidas constritivas ou de providências excepcionais como as pretendidas pela Agravante, somente em casos de fraude em desfavor dos interesses creditícios, o que não se verifica na espécie. Registro que, diferente do que sustenta a Agravante, a mera alegação de inexistência de recursos dos executados para a satisfação da dívida é indício suficiente de ocultação e de desvio de patrimônio, não merece prosperar. Sucede que a simples impossibilidade de recebimento de um crédito, por falta de bens penhoráveis do devedor suficientes para adimplir a dívida em execução, não autoriza a extensão da responsabilidade aos seus herdeiros para além da quota da herança que lhes cabe, se ausente prova de fraude. No que tange ao pedido de penhora dos aluguéis referentes ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603, também não assiste razão à Agravante. Inicialmente, cumpre destacar que não houve omissão do MM. Juiz a quo acerca do referido pedido e consequente violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição, já que a ora Agravante apenas pediu a penhora dos aluguéis do imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603 na petição Id. 80439192, à qual atribuiu o nomem iuris de “Embargos Declaratórios”, mesmo sem suscitar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão Id. 80214295 (artigo 1.022 do CPC). Na petição Id. 79567102, apresentada anteriormente, a ora Agravante requereu a penhora dos rendimentos de outro imóvel, qual seja, o Apto no 101 do Bloco “C” da AOS 2 da Octogonal, pedido que foi tempestivamente analisado na decisão Id. 80214295. Requerida a penhora dos aluguéis relativos ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, apt. 603 na petição Id. 80439192, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não há nos autos informação acerca da fixação de aluguéis mensais em favor do Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro em razão da utilização do referido imóvel pela ex-companheira do de cujus, a agravada Etiene Merlo Chaves, razão pela qual não prospera a penhora requerida (Id. 82575389). Assim, é absolutamente improcedente a alegação de que o MM. Juiz a quo deixou de analisar o pedido de penhora dos aluguéis referentes ao imóvel situado na SQSW 101, Bloco “A”, Apt. 603. Conforme bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão, não há nos autos notícia de que a agravada Etiene Merlo Chaves tenha sido obrigada a pagar aluguéis mensais em favor do Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro em decorrência da utilização do imóvel em questão, sendo o pretendido arbitramento matéria que extrapola, a toda evidência, o objeto da demanda. Assim, inviável a pretensão da Agravante para que seja determinada a penhora de direito inexistente. Desse modo, tenho por ausente a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, o que inviabiliza a concessão, nessa fase embrionária, da tutela recursal antecipada. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Em tempo, torno sem efeito o despacho Id. 23160229 e dou por prejudicada a apreciação da petição Id. 23321684. Retifique-se a autuação, fazendo constar como classe judicial do recurso “Agravo de Instrumento”, ao invés de “Embargos de Declaração Cível”. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora